Tribunal: STF
Processo: Rcl 48631
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-06
Data de publicação: 2021-09-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Valdeane Neves Espíndula Nickel em face de decisão do Presidente da Primeira Turma Recursal do Colegiado dos Juizados Especiais de Vitória/ES (Autos nº 0029161-57.2018.8.08.0024), que não conheceu do agravo do art. 1.042 do CPC/15, interposto contra decisão que negara seguimento a recurso extraordinário com base na sistemática da repercussão geral (art. 1.030, I, a, do CPC/15). Transcrevo trechos pertinentes da decisão:
    “Conforme já exposto, existem requisitos intrínsecos que devem ser observados no regular processamento do recurso, dentre eles, o cabimento. 
    Este requisito está ligado a duas circunstâncias: recorribilidade e adequação, e ambas devem estar presentes para que o cabimento esteja preenchido. A primeira relaciona-se à necessidade de o pronunciamento judicial ser recorrível, já a segunda determina que o recurso deve ser o correto para o reexame da decisão. 
    Da atenta análise aos autos, infere-se que a recorrente interpôs o presente AGRAVO contra a decisão do Presidente da Primeira Turma Recursal que negou seguimento ao recurso extraordinário interposto, na forma do artigo 1.030, inciso I, alínea a, do Código de Processo Civil. 
    (…)
    Isto posto, não há dúvidas que, no caso dos autos, tendo em vista a decisão proferida com fundamento no inciso I do artigo 1.030 do CPC, caberia agravo interno, nos termos do artigo 1.021, conforme determina expressamente o §2º do artigo 1.030 do CPC, que assim dispõe: 
    (…)
    Todavia, conforme já exposto, a parte interpôs o presente agravo na forma do artigo 1.042 do Código de Processo Civil, sem observar a expressa determinação legal acerca do recurso cabível. 
    Verifica-se, portanto, que o recurso apresentado não é cabível, estando ausentes os requisitos de admissibilidade recursal, o que enseja seu não conhecimento.
    Ressalta-se que não há, no caso dos autos, possibilidade de aplicação do Princípio da Fungibilidade Recursal, tendo em vista que inexiste dúvida objetiva sobre a modalidade de recurso adequada.
    (...)
    Ante o exposto, sem mais delongas, não conheço do recurso interposto ante a ausência de pressupostos de admissibilidade recursal, mantendo-se incólume a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário interposto.” 
    2. A reclamante narra que propôs ação em face do Estado do Espírito Santo postulando sua condenação ao pagamento de valores relativos a depósitos de FGTS devidos em razão do exercício de vínculo de contrato temporário. Não obstante, relata que foi reconhecida a prescrição total do período pleiteado, motivando a interposição de recurso inominado e, na sequência, de agravo em recurso extraordinário, o qual teve seu seguimento negado.
    3. Alega que a decisão reclamada usurpou a competência do Supremo Tribunal Federal (STF) para conhecer e julgar agravo em recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 1.042 do CPC/2015. Sustenta, ainda, violação ao ARE 709.212/DF, Tema 608 da repercussão geral, no qual esta Corte "decidiu que o prazo prescricional aplicável às cobranças dos depósitos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço é o previsto no art. 7º, inciso XXIX, da Constituição da República, por se tratar de direito dos trabalhadores urbanos e rurais, expressamente arrolado no inciso III, do referido dispositivo constitucional", tendo, na mesma oportunidade, atribuído efeito ex nunc à decisão proferida. Argumenta que o Decreto nº 20.910/1932, utilizado para fundamentar a incidência do prazo quinquenal de prescrição à reclamante, não é aplicável e não foi recepcionado pela Constituição Federal. Requer, em caráter liminar, a suspensão do processo e, ao final, que seja julgada procedente a presente reclamação para determinar a remessa dos autos ao STF. Postula, ainda, o deferimento da gratuidade de justiça.
    4. A reclamação foi ajuizada durante o recesso forense. A Ministra Rosa Weber, no exercício da Presidência, entendeu que o caso não se enquadrava nas hipóteses do art. 13, VIII, do RI/STF. 
    5. É o relatório. Decido.
    6. Dispenso as informações, assim como a manifestação da Procuradoria-Geral da República, diante do caráter reiterado da matéria (RI/STF, art. 52, parágrafo único). Deixo, ademais, de determinar a citação da parte beneficiária da decisão reclamada, em face da manifesta inviabilidade do pedido.
    7.  No caso em análise, a decisão de inadmissão do recurso extraordinário amparou-se no art. 1.030, I, a, do CPC/15. Todavia, verifico que foi afastado o enquadramento do caso no Tema 608-RG e que foram reconhecidos os seguintes óbices ao seguimento do recurso: (i) não demonstrado o prequestionamento da matéria, atraindo aplicação da Súmula 282/STF e (ii) as alegações da parte não cuidam de situação de violação direta ao texto constitucional, demandando a interpretação de legislação infraconstitucional (Decreto nº. 20.910/32). Transcrevo trecho pertinente da decisão:
    “Inicialmente, de exame ao recurso interposto, postula-se a aplicação do entendimento jurisprudencial firmado no ARExt 709.212/DF proferido no rito da repercussão geral (tema 608), no tocante à modulação de efeitos da declaração de inconstitucionalidade (ex nunc), aliado ao que dispõe a súmula nº. 632 do TST.
    Com efeito, nota-se que o presente recurso extraordinário discute a prejudicial de mérito da prescrição em relação às parcelas do FGTS devidas em razão da nulidade dos contratos temporários firmados entre as partes, eis que sucessivamente prorrogados. 
    A controvérsia constitucional suscitada no presente recurso extraordinário não se enquadra na hipótese tratada no RE 709.212/DF (Tema 608 do STF), porquanto aqui se discute a nulidade do contrato de trabalho temporário que, se reconhecida, poderia ensejar direito de recebimento do FGTS, e o respectivo prazo prescricional para ajuizamento desta ação em face do Estado do Espírito Santo, nos termos do Decreto nº. 20.910/32.
    Do prequestionamento.
    A presente recurso não evidencia de forma expressa o prequestionamento da matéria no acórdão impugnado, apenas o discorre em aspectos gerais, sem exatidão. Ainda, o presente caso atrai a aplicação da súmula 282 do Supremo Tribunal Federal, com registro de que não se admite o prequestionamento ficto, conforme jurisprudência da Suprema Corte.
    (...)
    Da Prescrição. 
    Não se admite o presente extraordinário, já que a alegação de que o prazo prescricional trintenário não restou implementada, pois não cuida de violação direta à norma constitucional, mas de ofensas reflexa decorrente de interpretação de legislação infraconstitucional, qual seja, Decreto nº. 20.910/32.
    Com efeito, no julgamento do RE 1.209.993/RS, em junho de 2019, restou consignado que a discussão acerca da prescrição contra a Fazenda Pública implica a análise de legislação infraconstitucional, inviável em sede de recurso extraordinário, ‘‘por configurar ofensa indireta à Constituição Federal’’.
    De igual modo, no RE 1.181.279/PA, de junho de 2019, o Ministro Edson Facchin assentou que ‘‘eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame da legislação infraconstitucional pertinente (Decreto 20.910/1932), de modo que possível ofensa à Constituição Federal, se existente, somente se verificaria pela via indireta ou reflexa, o que não viabiliza o processamento do recurso extraordinário’’. 
    (...)
    Ante o exposto, tendo em vista a ausência de repercussão da matéria tratada no acórdão e na sentença, nego segmento ao recurso extraordinário, na forma do artigo 1.030, inciso I, ‘‘a’’, do CPC.”
    8.  Contra esta decisão, o ora reclamante interpôs agravo em recurso extraordinário. No entanto, a Corte reclamada não conheceu do recurso, ante a ausência dos pressupostos de admissibilidade recursal.
    9.  Embora a negativa de seguimento ao recurso extraordinário interposto não tenha se fundado na aplicação da sistemática de repercussão geral, o órgão reclamado procedeu à análise do agravo, deixando de remetê-lo ao STF, em contrariedade à Súmula 727/STF (“Não pode o magistrado deixar de encaminhar ao Supremo Tribunal Federal o agravo de instrumento interposto da decisão que não admite recurso extraordinário, ainda que referente à causa instaurada no âmbito dos juizados especiais”).
    10.  Assim, de fato, a autoridade reclamada não deu trâmite correto ao recurso. O agravo em recurso extraordinário é o recurso cabível para impugnar decisão que não se fundamentou na sistemática da repercussão geral. 
    11. Disso, no entanto, não decorre a procedência da reclamação.
    12.  O recurso extraordinário não merece prosperar, pois encontra obstáculo na ausência de prequestionamento e na ausência de ofensa direta ao texto constitucional. No caso em análise, a decisão impugnada pelo recurso extraordinário decidiu a causa com base em interpretação e aplicação de legislação infraconstitucional (Decreto nº 20.910/1932), de modo que eventual ofensa constitucional, caso presente, se daria de forma indireta. 
    13.  O recurso extraordinário ao qual a parte visa dar trâmite é inadmissível, circunstância que configura a inutilidade da presente reclamação. É dizer: falta interesse processual à parte reclamante.
    14.  Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação. Defiro o pedido de gratuidade de justiça. Sem honorários, porquanto não citada a parte interessada.
    Publique-se.
          Brasília, 06 de setembro de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator